Tribunal: TJSP
Processo: 1132088-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO – Como, na espécie, (a) o proveito econômico decorrente do pedido da cobrança formulado pela parte autora perfaz a quantia de R$14.938,00, que correspondente ao resultado da soma dos valores das prestações vencidas no contrato de financiamento celebrado com a parte ré, para a data do ajuizamento da ação, sem a exação dos encargos contratuais ajustados para o a inadimplemento, como

Ementa:
PROCESSO – Como, na espécie, (a) o proveito econômico decorrente do pedido da cobrança formulado pela parte autora perfaz a quantia de R$14.938,00, que correspondente ao resultado da soma dos valores das prestações vencidas no contrato de financiamento celebrado com a parte ré, para a data do ajuizamento da ação, sem a exação dos encargos contratuais ajustados para o a inadimplemento, como explicitado na emenda da inicial oferecida, o que é lícito, em razão do princípio do dispositivo, do qual derivam os princípios da demanda e da congruência (CF, art. 5o, caput: CPC/2015, art. 2o e 141), (b) é de reconhecer que o valor atribuído à causa atende o disposto no art. 292, I, do CPC, (c) impondo-se, em consequência, a anulação da r. sentença, apelada, para o julgamento de indeferimento da inicial, com base no art. 330, IV, do CPC, e de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, I e IV do CPC, com determinação de prosseguimento do feito em seus trâmites legais.
PROCESSO – Incabível o julgamento do mérito, visto que a r. sentença recorrida foi proferida antes da citação do réu – Determinação do prosseguimento do feito em seus trâmites legais, com intimação da parte ré do retorno dos autos para oferecimento da sua contestação, conforme disposto no art. 331, §2o, do CPC/2015.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1132088-15.2019.8.26.0100
Registro: 2020.0000761377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132088-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
BANCO S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO PECÚNIA S/A), é apelado
FELIPE GABRIEL ADOLPHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1132088-15.2019.8.26.0100
VOTO no 36618
Apelação Cível no 1132088-15.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Omini Banco S/A
Apelado: Felipe Gabriel Adolpho
PROCESSO Como, na espécie, (a) o proveito econômico
decorrente do pedido da cobrança formulado pela parte
autora perfaz a quantia de R$14.938,00, que correspondente
ao resultado da soma dos valores das prestações vencidas no
contrato de financiamento celebrado com a parte ré, para a
data do ajuizamento da ação, sem a exação dos encargos
contratuais ajustados para o a inadimplemento, como
explicitado na emenda da inicial oferecida, o que é lícito,
em razão do princípio do dispositivo, do qual derivam os
princípios da demanda e da congruência (CF, art. 5o, caput:
CPC/2015, art. 2o e 141), (b) é de reconhecer que o valor
atribuído à causa atende o disposto no art. 292, I, do CPC,
(c) impondo-se, em consequência, a anulação da r. sentença,
apelada, para o julgamento de indeferimento da inicial, com
base no art. 330, IV, do CPC, e de extinção do processo,
sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, I e IV do
CPC, com determinação de prosseguimento do feito em
seus trâmites legais.
PROCESSO Incabível o julgamento do mérito, visto que a
r. sentença recorrida foi proferida antes da citação do réu
Determinação do prosseguimento do feito em seus trâmites
legais, com intimação da parte ré do retorno dos autos para
oferecimento da sua contestação, conforme disposto no art.
331, §2o, do CPC/2015.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 56, com embargos de
declaração rejeitados (fls. 61/62), acrescenta-se que a demanda foi julgada nos
seguintes termos: “Assim, ausente pressuposto de ajuizamento e andamento, a par da
inépcia, indefiro a inicial e JULGO extinto o feito nos termos do art. 290
combinando com o art. 485, I e IV do Código de Processo Civil. Após, dê-se baixa e
arquive-se, independentemente de novo despacho ou abertura de outra conclusão”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1132088-15.2019.8.26.0100
Apelação da parte autora (fls. 64/68), sustentando que:
(a) “o valor das custas deve ser calculado sobre o valor que a parte pretende obter e
não sobre valores aos quais se quisesse teria direito, é a forma como a intenção do
legislador deve ser interpretada”; e (b) O Banco autor busca única e exclusivamente o
recebimento do valor histórico da dívida firmada pela parte ré; e (c) “o autor
expressamente já se manifestou no sentido de que abre mão dos juros e correção
monetária aos quais teria direito da data de vencimento das parcelas”.
O recurso foi processado, com determinação de
remessa dos autos a este Eg. Tribunal de Justiça (fls. 72).
É o relatório.
1. Trata-se de ação nominada de “ação de cobrança”
promovida pela parte apelante contra a parte apelada.
A fls. 40, o MM. Juiz da causa proferiu decisão,
disponibilizada em 22.01.2020 no Diário da Justiça Eletrônico (fls. 51), com a
seguinte determinação:
“Vistos.
No prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, emende a parte
autora a petição inicial para adequar o valor atribuído à causa ao
disposto pelo artigo 292, I, do Código de Processo Civil, já que o
montante indicado às fls. 6 corresponde apenas ao saldo histórico
da dívida, atentando-se que a data de vencimento indicada às fls. 2
diverge da constante da nota promissória de fls. 10. Ainda, em
igual prazo, deverá a parte providenciar o complemento da taxa
judiciária, se o caso for, bem como apresentar os comprovantes de
pagamentos referentes às guias de fls. 14/7.
Intime-se.”.
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
pela petição de fls. 36/39 instruída com os documentos de fls. 40/69, a parte autora
apelante afirmou: “Por conta desse inadimplemento, a parte Ré possui um saldo
devedor junto ao Banco Autor no valor de R$ 37333,00, quantia esta correspondente
à soma das parcelas vencidas e não pagas e que representa exatamente o conteúdo
econômico objetivando com o ajuizamento da presente ação” (fls. 38).
A fls. 76, a MMa. Juíza da causa proferiu decisão,
disponibilizada em 31.01.2019 no Diário da Justiça Eletrônico (fls. 35), com a
seguinte determinação:
“Vistos.
1) Cumpra o requerente o determinado na decisão de fl. 33, no
prazo de 15 dias, juntando instrumento de procuração ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1132088-15.2019.8.26.0100
substabelecimento outorgando poderes à patrona que subscreveu a
petição inicial, sob pena de extinção do feito.
2) Nos termos do art. 292, I, do Código de Processo Civil, o valor
da causa deve corresponder à soma monetariamente corrigida do
principal, dos juros de mora e de eventuais penalidades.
A planilha de fl. 68/69 indica que o valor atualizado do débito é de
R$ 122.125,55.
Assim, em 15 (quinze) dias, emende o autor a petição inicial para
corrigir o valor da causa, devendo, ainda, providenciar a
complementação da taxa judiciária, sob pena de indeferimento.
Intime-se”.
No que interessa ao julgamento do presente recurso,
pela petição de fls. 54/55, a parte autora afirmou: (a) “Sendo ainda mais claro e
direto, o Autor, ainda que tenha direito à integralidade dos valores descritos no
contrato trazido aos autos, não pretendeu, com o ajuizamento da presente ação, ver-se
recomposto dos consectários acessórios convencionados entre as partes (juros, multa
etc.), mas, única e exclusivamente, dos valores históricos diretamente envolvidos na
operação (fls. 54); e (b) “Portanto, independentemente das razões já expostas,
objetivando o credor obter apenas parte do crédito por meio da ação judicial, por
certo é que não poderia ele ser compelido a suportar o valor das custas sobre um
montante que supera - e muito - a sua real pretensão econômica no caso concreto, sob
pena, aí sim, de restar configurada a inadmissível hipótese de o Poder Público auferir
valores indevidos em detrimento do patrimônio do contribuinte. Deste modo, diante
dos esclarecimentos prestados e, principalmente, considerando não estarem presentes
as premissas constantes no art. 292, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil,
requer que este d. Juízo reconsidere o despacho aqui tratado, preservando, assim, o
valor da causa originário, notadamente porquanto ele reflete a real e total pretensão
econômica do Autor” (fls. 55).
Ato contínuo, o MM. Juízo da causa proferiu a r.
sentença apelada, no que interessa ao julgamento do presente recurso, assim
fundamentada:
“Vistos.
A parte autora deixou de cumprir o comando de fls.52. Com efeito,
intimada a emendar a inicial e recolher a taxa judiciária, manteve-
se inerte, em total desacordo com as normas vigentes referentes a
fixação do valor da causa, conforme expressamente consignado no
comando do art. 222, I, do CPC, questão esta acobertada pela
preclusão na forma do art. 507 do mesmo diploma legal. É a norma
que fixa o valor, não a conveniência da parte.
Assim, ausente pressuposto de ajuizamento e andamento, a par da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1132088-15.2019.8.26.0100
inépcia, indefiro a inicial e JULGO extinto o feito nos termos do
art. 290 combinando com o art. 485, I e IV do Código de Processo
Civil.
Após, dê-se baixa e arquive-se, independentemente de novo
despacho ou abertura de outra conclusão.
P.R.I.”
2. A pretensão da parte autora apelante é de provimento
do recurso, anulando-se a r. sentença, “determinando-se a remessa dos autos de volta
a Vara de origem para o regular prosseguimento do feito, mantendo-se o valor dado a
causa” (fls. 67).
3. Anula-se a r. sentença.
3.1. Anula-se a r. sentença, para afastar o julgamento de
extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, I e IV, do
CPC.
3.2 É lícito ao autor, em razão do princípio do
dispositivo, do qual derivam os princípios da demanda e congruência, ingressar com
ação de cobrança, objetivando apenas a condenação do réu no pagamento do valor
histórico do débito, sem a incidência de juros e correção monetária.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: “PROCESSO Extinção Petição inicial - Indeferimento Inadmissibilidade
- Ação de enriquecimento sem causa Determinação de correção, pelo Banco-
autor, do valor da causa - Descabimento - Pedido de condenação relativo apenas
ao valor histórico da dívida, abrindo mão o Banco-autor de cobrar os
consectários legais e contratuais, como juros e correção monetária - Correção,
de ofício, do valor da causa para o valor atualizado da dívida Inadmissibilidade
- Autor tem direito a propor a ação que entender cabível (cf. art. 5o, XXXV e
LV, da CF), sendo a elaboração da petição inicial ato privativo de seu advogado
(cf. art. 103 do CPC/2015 e art. 1°, I, da Lei 8.906/1994), cabendo ao Poder
Judiciário julgar as ações cíveis, nos termos em que proposta (cf. arts. 141 e 492
do CPC/2015), prevalecendo, portanto, o princípio da congruência -
Subsistência do valor da causa indicado na petição inicial - Sentença reformada
- Recurso provido, para que se processe a ação, tal como proposta” (20a Câmara
de Direito Privado, Apelação Cível 1134343-77.2018.8.26.0100, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, j. 30.07.2020, o destaque não consta do original).
3.3. Como, na espécie, (a) o proveito econômico
decorrente do pedido da cobrança formulado pela parte autora perfaz a quantia de
R$14.938,00, que correspondente ao resultado da soma dos valores das prestações
vencidas no contrato de financiamento celebrado com a parte ré, para a data do
ajuizamento da ação, sem a exação dos encargos contratuais ajustados para o
inadimplemento, como explicitado na emenda da inicial oferecida, o que é lícito, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1132088-15.2019.8.26.0100
razão do princípio do dispositivo, do qual derivam os princípios da demanda e da
congruência (CF, art. 5o, caput: CPC/2015, art. 2o e 141), (b) é de reconhecer que o
valor atribuído à causa atende o disposto no art. 292, I, do CPC, (c) impondo-se, em
consequência, a anulação da r; sentença, apelada, para o julgamento de indeferimento
da inicial, com base no art. 330, IV, do CPC, e de extinção do processo, sem
resolução do mérito, com base nos arts. 485, I e IV do CPC, com determinação de
prosseguimento do feito em seus trâmites legais.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “APELAÇÃO. Ação de cobrança Financiamento de veículo
Indeferimento da inicial, pela incorreção do valor atribuído à causa Recurso
do banco autor. VALOR DA CAUSA Montante que deve corresponder ao
benefício econômico almejado pelo autor Inclusão, em regra, dos encargos
contratuais e moratórios existentes desde o inadimplemento até o ajuizamento
da ação
Inteligência do art. 292, I do CPC
Autor, contudo, que
expressamente renunciou aos encargos moratórios até o ajuizamento da
demanda, perseguindo valor histórico da dívida Faculdade do credor, pela
disponibilidade do direito Decreto extintivo afastado. Recurso provido” (18a
Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1133450-86.2018.8.26.0100, rel.
Des. Helio Faria, j. 20/08/2019, o destaque não consta do original); e (b)
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de cobrança Sentença de extinção do processo,
sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial

Inconformismo da autora Determinação de emenda à petição inicial para
juntar demonstrativo atualizado do débito, corrigindo-se o valor da causa e
recolhendo-se a diferença de custas Autora que, de forma expressa, delimitou
seu pedido ao valor histórico da dívida, dispensando a ré do pagamento de juros
e correção monetária por mera liberalidade Direitos patrimoniais disponíveis
Possibilidade
Princípio da congruência
Sentença anulada Recurso
provido”
(19a
Câmara
de
Direito
Privado, Apelação
Cível
1130498-37.2018.8.26.0100, rel. Des. Daniela Menegatti Milano, j. 28/04/2014, o
destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao princípio da demanda, a
orientação de Humberto Theodoro Junior: “Esse princípio [refere-se ao princípio
da demanda] é de altíssima relevância porque se acha umbilicalmente vinculado
á garantia de liberdade, valor supremo para a instituição do Estado
Democrático de Direito, reconhecido e proclamado pelo preâmbulo da
Constituição e inserido entre os direito e garantias fundamentais pelo art. 5o,
caput, da Lei Maior. (...) Duas são as derivações do princípio dispositivo em
nosso sistema de processo civil: (i) o princípio da demanda; e (ii) o princípio da
congruência. Pelo primeiro só se reconhecer à parte o poder de abrir o processo;
nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando requerida pela parte
(NCPC, art. 2o), de forte que não há instauração de processo pelo juiz ex officio.
Pelo segundo princípio, que também se nomeia princípio da adstrição, o juiz
deverá ficar limitado ou adstrito ao pedido da parte, de maneira que apreciará e
julgará a lide “nos termos que foi proposta”, sendo-lhe vedado conhecer
questões não suscitadas pelos litigantes (art. 141). Prevalece, portanto, o princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1132088-15.2019.8.26.0100
dispositivo na instituição da relação processual e na definição do objeto sobre o qual
recairá a prestação jurisdicional. Justifica-se a prevalência do princípio do dispositivo
nesses momentos cruciais do processo também pela necessidade de preservar a
neutralidade do juiz diante do conflito travado entre os litigantes. Cabe-lhe receber e
solucionar o litígio, tal qual deduzido pelas partes, em juízo, sem ampliações ou
derivações para temas por ela não cogitados” (“Curso de Direito Processual Civil
Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento”, vol. I, 49a
ed., Forense, 2008, RJ, p. 72/73, item 43, o destaque não consta do original).
Isto é o quanto basta para anular a r. sentença, para
afastar o julgamento de indeferimento da inicial e extinção do processo, sem
apreciação do mérito, pelos fundamentos por ela adotados.
4. Incabível o julgamento do mérito, a teor do art. 331,
§ 2°, do CPC/2015, por se tratar de apelo contra sentença de indeferimento de petição
inicial proferida antes da antes da citação do réu.
Nesse sentido, quanto à extensão do julgamento de
apelação interposta contra sentença de indeferimento de petição inicial, a orientação
de: (a) Humberto Theodoro Júnior: “Em seu julgamento, o tribunal poderá manter a
decisão de primeiro grau, negando provimento à apelação. Não será possível,
porém, reformá-la, no todo ou em parte, porque não cabe no julgamento prima
facie entrar no mérito da causa para acolher o pedido, nem mesmo
parcialmente, porque isto quebraria o contraditório em desfavor do
demandado, que ainda não teve a oportunidade produzir sua contestação. (...) O
processo baixará à origem e prosseguirá segundo o procedimento comum, com
observância plena do contraditório e ampla defesa. O prazo de contestação
correrá a partir do retorno dos autos ao juízo da causa.” (“Curso de Direito
Processual Civil
Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de
Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 301,
item 207, o destaque não consta do original); e (b) Guilherme Rizzo Amaral: “A
citação do réu para responder a recurso de apelação contra sentença que
indefere a petição inicial não traz consigo ônus para que o réu conteste a
demanda. As contrarrazões ao recurso de apelação devem adstringir-se, pelo
princípio da dialeticidade, à matéria objeto do recurso. Acolhido o recurso de
apelação e reformada a sentença, os autos deverão retornar à origem, hipótese
em que as partes deverão ser intimadas do retorno dos autos, contando-se deste
intimação o prazo para contestação. Veja-se que, na hipótese de reforma da
sentença que indeferiu a petição inicial (art. 485, I), o art. 1.013, § 3°, prevê que,
se a causa estiver em condições de julgamento imediato, o tribunal deverá
decidir desde logo o mérito. É preciso compatibilizar tal dispositivo com o art.
331, § 2°, que prevê o retorno dos autos à origem para que o réu apresente
contestação.” (“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP,
p.443, parte da nota 2.3. ao art. 331, o destaque não consta do original).
5. Em consequência, o recurso deve ser provido, para
anular a r. sentença, com determinação do prosseguimento do feito em seus trâmites
legais, com intimação da parte ré do retorno dos autos para oferecimento da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1132088-15.2019.8.26.0100
contestação, conforme disposto no art. 331, §2o, do CPC/2015.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator